Tribunal: TJDFT
Processo: 0702721-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702721-14.2020.8.07.0000 RECORRENTES: EDUARDO BITTENCOURT, PATRICIA BITTENCOURT RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULOS CONTÁBEIS. CONTADORIA. VALOR NOMINAL. METODOLOGIA INADEQUADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO CÁLCULO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para determinar que houve excesso de execução e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 5.000,00, em analogia ao art. 85, § 8o do CPC. 2. O Contrato de Locação prevê que o valor do aluguel do imóvel será ajustado anualmente, com base na variação nominal do IPC/FIPE ocorrido no período, ou na sua falta pelo IPC/FGV. 2.1. A Contadoria Judicial devidamente utilizou o índice de correção monetária IPC (FIPE), como devidamente previsto no contrato de aluguel, muito embora os agravantes aleguem que o índice utilizado foi o INPC. 3. No tocante à utilização dos índices negativos para o cálculo de atualização dos alugueres, o entendimento pacífico do STJ, firmado perante a Corte Especial, é no sentido de que os índices negativos de inflação, conhecidos como deflação, devem ser considerados no cálculo relativo ao reajuste do aluguel (assim como outras hipóteses), sendo que, em havendo redução no cálculo final, será mantido o valor nominal do contrato. 4. Muito embora tenham sido utilizados índices negativos de deflação, não se verifica do referido cálculo elaborado pela Contadoria, a manutenção do valor nominal do contrato. 4.1. Assim, considerando-se que na apuração do valor devido realizada pela Contadoria não se adotou a metodologia adequada para alcançar o valor do montante exequendo, devida é a elaboração de novo cálculo contábil. 5. Recurso provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 464 do mesmo diploma legal, defendendo a necessidade de produção de prova pericial ante a complexidade dos cálculos a serem apurados. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB, DF 37.221. Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513 e SERGIO MIRISOLA SODA, OAB/SP 257.750. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no REsp 1710327/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/8/2020). Igualmente não deve ser admitido o apelo especial no que tange à alegada contrariedade ao artigo 464 do Código Adjetivo Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MURILO DE MENEZES ABREU, OAB, DF 37.221, em relação aos recorrentes e MAURICIO MARQUES DOMINGUES, OAB/SP 175.513 e SERGIO MIRISOLA SODA, OAB/SP 257.750, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030